Tribunal: TJBA
Processo: 8050222-15.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050222-15.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI Advogado(s): FELIPE GUSTAVO DE AVILA CARREIRO, VANESSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: SUAREZ HABITACIONAL LTDA - EPP Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 135, III, DO CTN. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de desconsideração da personalidade jurídica, em execução movida pelo SESI, sob o fundamento de que o encerramento irregular da empresa e sua insolvência, por si sós, não configuram abuso da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 135, III, do CTN, por entender que as contribuições ao SESI possuem natureza tributária e autorizariam o redirecionamento da execução aos sócios administradores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A questão submetida à apreciação consiste em verificar se o acórdão embargado teria incorrido em omissão por deixar de apreciar a aplicação do art. 135, III, do CTN e, consequentemente, se haveria fundamento para o redirecionamento da execução aos sócios da empresa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. Constatou-se que a matéria relativa à responsabilidade dos sócios e à dissolução irregular da pessoa jurídica foi amplamente analisada no voto embargado, à luz do art. 50 do Código Civil e da jurisprudência pacífica do STJ, segundo a qual a mera insolvência ou dissolução irregular da empresa não enseja desconsideração da personalidade jurídica. 5. A invocação do art. 135, III, do CTN representa mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos declaratórios. 6. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à reapreciação da controvérsia já decidida. 7. O acórdão encontra-se devidamente fundamentado, atendendo à exigência do art. 93, IX, da CF, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sobretudo quando a tese rejeitada se encontra implicitamente afastada. 8. Inexistentes vícios a serem sanados, não há falar em efeito modificativo ou prequestionamento implícito (CPC, arts. 1.022 e 1.025). IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Embargos de Declaração rejeitados. 10. Eventual inclusão de nova patrona nos autos deverá ser requerida à Secretaria da Câmara, mediante juntada de procuração, nos termos do art. 105 do CPC e do art. 12 da Resolução CNJ n. 455/2022. Tese de julgamento: 1. A mera alegação de omissão, desacompanhada de demonstração de vício nos termos do art. 1.022 do CPC, não autoriza o acolhimento de embargos de declaração. 2. A pretensão de rediscutir o mérito da causa não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios. 3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, desde que a fundamentação revele, ainda que implicitamente, a solução adotada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 76, §1º, I; CC, art. 50; CTN, art. 135, III; CF, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.255.573/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018; TJBA, EDcl nº 8098097-75.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 01.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº. 8050222-15.2023.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como EMBARGANTE, SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, e, EMBARGADO, SUAREZ HABITACIONAL LTDA – EPP. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto condutor.